Tribunal: TJDFT
Processo: 0701391-46.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0701391-46.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMIRCY TEIXEIRA DA COSTA APELADO: ALEXANDRE DA SILVA MIGUEL D E S P A C H O Verifica-se que este recurso e o agravo de instrumento n. 0713831-05.2023.8.07.0000 – que foi redistribuído a esta Relatoria em 20/7/2023 – tratam sobre o mesmo processo originário e possuem fundamentos e causa de pedir semelhantes, o que recomenda o julgamento conjunto, evitando-se decisões conflitantes. Portanto, aguarde-se o encerramento do prazo para manifestação da parte recorrida no agravo de instrumento n. 0713831-05.2023.8.07.0000. Após, retornem os autos conclusos conjuntamente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora